Tribunal: TJMT
Processo: 1071312-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1071312-67.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LATAM AIRLIENS GROUP S/A.
Recorridos: LYANDRA ROSA DE CERQUEIRA CALDAS e CÉLIO ANTÔNIO DO PRADO JUNIOR.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ATRASO DO VOO - PERDA DE CONEXÃO - ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto/2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte em razão dos reflexos da Pandemia de COVID-19, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. No tocante aos danos materiais devem ser mantidos conforme determinado em sentença, isso porque, em razão do atraso os autores perderam duas das seis diárias contratadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071312-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LYANDRA ROSA DE CERQUEIRA CALDAS - CPF: 065.147.301-24 (RECORRENTE), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ATRASO DO VOO - PERDA DE CONEXÃO -
ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - LEI 14.034/2020 - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- DANOS MATERIAIS – MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, com a Lei n. 14.034, de 05 de agosto/2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte em razão dos reflexos da Pandemia de COVID-19, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

No tocante aos danos materiais devem ser mantidos conforme determinado em sentença, isso porque, em razão do atraso os autores perderam duas das seis diárias contratadas.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023